Tribunal: TJES
Processo: 5000061-24.2021.8.08.0005
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-09-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000061-24.2021.8.08.0005
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: JOCIMAR DE SOUZA HOLTZ
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA. FALHA NO SERVIÇO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. NARRA O AUTOR QUE TEM O COSTUME DE SEMPRE HONRAR COM SUAS DÍVIDAS, PORÉM, EM JULHO/2021 AO SE DIRIGIR ATÉ UMA AGÊNCIA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL TEVE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NEGADA EM RAZÃO DE RESTRIÇÃO EM SEU NOME. TENTANDO ENTENDER O QUE HAVIA OCORRIDO SE DIRIGIU ATÉ A ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DA CIDADE VIZINHA ONDE OBTEVE A CERTIDÃO QUE INDICAVA UMA NEGATIVAÇÃO EM RAZÃO DE DÍVIDA NO VALOR DE R$2.147,83 JUNTO AO RÉU. A NEGATIVAÇÃO É INDEVIDA UMA VEZ QUE NUNCA FOI REALIZADO QUALQUER CONTRATO DE EMPRÉSTIMO OU SERVIÇOS COM O REQUERIDO. FOI TENTADA A RESOLUÇÃO EXTRAJUDICIAL, SEM SUCESSO. RAZÃO PELA QUAL ENTROU EM JUÍZO BUSCANDO A) TUTELA DE URGÊNCIA PARA DETERMINAR A RETIRADA IMEDIATA DE SEU NOME DO CADASTRO DE INADIMPLENTES, B) DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO NO VALOR DE R$ 2.147,83 E C) DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 10.000,00. SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL PARA A) DECLARAR A NULIDADE DO INSTRUMENTO CONTRATUAL CONSTANTE NOS AUTOS E A INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE A AUTORA E A RÉ, B) CONDENAR A RÉ AO PAGAMENTO DE R$5.000,00 À TÍTULO DE DANOS MORAIS E C) DEFERIR A TUTELA DE URGÊNCIA PARA OBRIGAR A REQUERIDA A SE ABSTER DE REALIZAR COBRANÇAS OU NEGATIVAR O NOME DO AUTOR. RECURSO INOMINADO BUSCANDO A REFORMA TOTAL DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL E SUBSIDIARIAMENTE REDUZIR O DANO MORAL.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. TRATA SE DE PLEITO CONSUMERISTA NA QUAL O RECORRENTE NÃO CONSEGUIU AFASTAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR. EM QUE PESE A ARGUMENTAÇÃO DE QUE A CONTRATAÇÃO FOI REALIZADA DE FORMA ON-LINE TAL NATUREZA DE CONTRATAÇÃO NÃO EXIME A EMPRESA DE REALIZAR A COLETA DOS DOCUMENTOS ESSENCIAIS PARA A CONTRATAÇÃO. INEXISTINDO CONTRATO ONLINE E ASSINADO DIGITALMENTE TORNA-SE IMPOSSÍVEL O ACOLHIMENTO DO PLEITO RECURSAL.
SENTENÇA
MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE FIXO NO IMPORTE DE 10% DO VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)